Tribunal: TJBA
Processo: 8172073-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8172073-81.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RODRIGO MELO OLIVEIRA Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: BANCO ORIGINAL S/A Advogado(s): EMENTA: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Revelia. Inexistência de prova da relação jurídica. Dano moral in re ipsa. Majoração do quantum indenizatório para R$ 5.000,00. Parcial provimento. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência da dívida e a indevida negativação do nome da autora, mas fixando indenização em valor inferior ao pleiteado. 2. Narra a autora ter sido indevidamente negativada pela instituição financeira ré, por débito de R$ 264,07 (duzentos e sessenta e quatro reais e sete centavos), o qual alega desconhecer. Apesar de regularmente citado, o banco não apresentou contestação, sendo decretada a revelia. O juízo de origem reconheceu a inexistência do débito e a indevida inscrição, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 3. A controvérsia recursal cinge-se em definir se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 4. A ausência de contestação autoriza a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, conforme dispõe o art. 344 do CPC, não havendo, portanto, elementos capazes de comprovar a legitimidade do débito apontado, o que revela a inexistência da relação jurídica entre as partes e a indevida inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto (STJ, AgInt no AREsp 1.237.491/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.05.2018). 6. Evidenciada a inscrição indevida, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, ensejando reparação moral. O arbitramento da indenização deve observar a dupla finalidade da reparação: compensar o abalo e inibir a repetição da conduta, sem implicar enriquecimento sem causa. 7. Considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor fixado na origem mostra-se aquém dos parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas, sendo adequada a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 8. No tocante aos consectários legais, incidem juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, até 30.08.2024. A partir de 01.09.2024, aplica-se a taxa SELIC para os juros de mora e o índice IPCA para correção monetária, em observância à Lei nº 14.905/2024. IV. Dispositivo 9. Recurso parcialmente provido. Majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 344; CDC, arts. 6º, VI, e 14. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8026012-91.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, publ. 09.10.2024. TJBA, Apelação nº 8094123-64.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, publ. 24.07.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.